Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES INVESTIDOS. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO VERIFICADA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE INTERESSSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 8o e 85, §§ 2o e 8°, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, o pedido monitório pode ser realizado mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo.

2. Tendo em conta que a devolução do valor investido da parte autora depende da respectiva rescisão dos termos de adesão firmados entre as partes, verifica-se não ser possível seguir pelo rito monitório, já que nos casos de rescisão de contrato não é permitido o ajuizamento da monitória, pois, por prova escrita, entende-se o documento em que o devedor reconhece a existência do débito, de modo que, se do documento juntado não se inferir a existência do alegado crédito, havendo a necessidade de dilação probatória para se verificar a causa da inexecução contratual, em verdade, deve se adotar o rito cognitivo. 2.1. Cabe destacar que na espécie, não se trata de simples crédito constituído por documento que não autoriza a cobrança pela via executiva, mas, sim, de possível crédito, que somente surgirá se for reconhecida a rescisão do contrato e o inadimplemento da obrigação pela parte ré.

3. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no artigo 85, § 2o e 3°, do CPC, podendo ser adotada, conjuntamente, as disposições contidas no parágrafo oitavo do art. 85 e no artigo 8o da norma processual civil, a partir de uma interpretação sistemática, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e permitindo, com isso, a fixação de valores para os honorários advocatícios consoante apreciação equitativa do julgador com o fim de remunerar condignamente o causídico.

4. Recurso de apelação da parte ré conhecido e não provido.

5. Recurso de apelação da parte autora conhecido e não provido.